Tribunal: TJMT
Processo: 1026673-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026673-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLIANA CRISTINA GOMES BELILA - CPF: 044.371.691-90 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO RESULTANTE DA APLICAÇÃO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 a título de indenização securitária por invalidez permanente, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, o que resultou em montante considerado irrisório pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a aplicação do §8o do art. 85 do CPC para majoração dos honorários advocatícios quando, não obstante a fixação no percentual máximo previsto em lei (20%), o valor resultante se mostra manifestamente irrisório frente ao trabalho realizado pelo causídico.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação (R$ 2.531,25) resulta em montante aproximado de R$ 506,25, sem considerar correção monetária e juros, quantia manifestamente insuficiente para remunerar de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelante.

4. O art. 85, §8o do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, sendo aplicável quando, mesmo observado o percentual máximo previsto em lei, o valor resultante se revela inadequado frente ao labor desempenhado pelo causídico.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme reconhecido no §14 do art. 85 do CPC e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo fonte de subsistência do advogado, não devendo ser fixados em valores que possam acarretar a depreciação do trabalho desempenhado, comprometendo a dignidade da advocacia, profissão essencial à administração da justiça (CF, art. 133).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:
"
1. Honorários advocatícios fixados sobre condenação de valor ínfimo podem ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, ainda que tenha sido aplicado o percentual máximo previsto em lei. 2. A aplicação do §8o do art. 85 do CPC não constitui mera faculdade do julgador, mas verdadeiro dever quando o montante resultante do percentual legal se revelar manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPC, art. 85, §§2o, 8o e 14o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1009978-43.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30/04/2025; TJMT, 1032330-29.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/05/2024; TJMT, 10324236020188110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
POLIANA CRISTINA GOMES BELILA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 1026673-09.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora, no valor de R$ 2.531,25, acrescidos dos consectários legais. Houve condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor do teto máximo da condenação.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma no que tange especificamente à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que, embora a condenação tenha sido fixada em 20% sobre o valor da condenação, esse montante resulta irrisório, considerando o trabalho desempenhado pelo causídico, que incluiu reuniões com a parte autora, coleta de documentos, elaboração da exordial, comparecimento à audiência de conciliação, encaminhamento da parte à perícia judicial, apresentação de quesitos e impugnação ao laudo. Requer a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00, mediante aplicação do art. 85, §8o do CPC, que prevê a apreciação equitativa do juiz nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, e a fixação de honorários recursais, visando evitar o aviltamento da profissão advocatícia.

Contrarrazões apresentadas em id. 282989383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
POLIANA CRISTINA GOMES BELILA
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora, no valor de R$ 2.531,25, acrescidos dos consectários legais. Houve condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor do teto máximo da condenação.

Após análise dos autos, verifico que a questão devolvida a esta Corte cinge-se especificamente à pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na hipótese vertente, o magistrado de primeiro grau condenou a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor do teto máximo da condenação, que corresponde a R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), o que, conforme sustenta o apelante, resulta em montante que não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Com efeito, restou estipulado o percentual máximo previsto no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, ainda que observado o referido percentual, o valor resultante mostra-se manifestamente insuficiente para remunerar de forma condigna o trabalho realizado pelo patrono da parte apelante.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na possibilidade de aplicação do §8o do art. 85 do CPC quando, não obstante a fixação no percentual máximo previsto em lei, o valor resultante dos honorários advocatícios se revela irrisório frente ao labor desenvolvido pelo causídico.

O dispositivo legal em comento preconiza:

§ 8o Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (destaquei).

In casu
, verifica-se que, muito embora o valor da causa não seja considerado diminuto (R$ 13.500,00), o valor da condenação foi substancialmente inferior (R$ 2.531,25), o que, após aplicação do percentual máximo de 20%, resulta na quantia aproximada de R$ 506,25, sem considerar a correção monetária e os juros. A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que, considerando a incidência da correção monetária e dos juros, o montante alcançaria R$ 901,52, contudo, mesmo este valor revela-se inadequado quando sopesado o trabalho realizado pelo advogado do apelante.

Impende ressaltar que, no caso em exame, o patrono da parte autora atuou com zelo profissional em todas as etapas processuais, elaborando a peça exordial, participando da audiência de conciliação, encaminhando a parte à perícia judicial, apresentando quesitos, impugnando o laudo pericial e acompanhando diligentemente o processo até seu desfecho.

A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que, em situações nas quais o percentual legalmente previsto resulta em quantia manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, é cabível a fixação dos honorários por equidade, com fundamento no §8o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE CONDENAÇÃO ÍNFIMA. VERBA IRRISÓRIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 85, § 8o, do CPC autoriza o arbitramento equitativo dos honorários em causas de valor irrisório, ainda que seja possível mensurar o proveito econômico, com o objetivo de evitar remuneração aviltante ao advogado. A fixação dos honorários, embora proporcional à condenação, revela-se manifestamente insuficiente para remunerar de forma condigna o trabalho prestado ao longo de todas as fases do processo, caracterizando hipótese de cabimento do § 8o. A jurisprudência deste Tribunal admite a majoração por equidade quando o valor resultante do percentual legal se mostra ínfimo, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Considerando o baixo valor da condenação, a simplicidade da causa e a efetiva atuação do advogado em todas as etapas do processo, mostra-se razoável a majoração da verba honorária, como forma de assegurar remuneração justa e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento:
Honorários advocatícios fixados sobre condenação de valor ínfimo podem ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. A aplicação do § 8o visa evitar aviltamento da remuneração do advogado, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A atuação efetiva do advogado em todas as fases do processo justifica a fixação dos honorários em valor certo, superior ao apurado pelo percentual mínimo legal, quando este resultar em verba irrisória. (...)” (TJMT, 1009978-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746 .072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser majorando quando fixado em valor irrisório, de modo a corresponder com o trabalho desempenhado pelo patrono
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032330-29.2020 .8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, § 8o DO CPC
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de determinar que o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios seja por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC)
”. (TJ-MT - AC: 10324236020188110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023 - destaquei).

No presente caso, impõe-se reconhecer que, a despeito do estabelecimento do percentual máximo previsto em lei, o montante resultante não reflete remuneração adequada ao trabalho desenvolvido pelo causídico. Nessa toada, insta sublinhar que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo fonte de subsistência do advogado, razão pela qual não devem ser fixados em valores que possam acarretar a depreciação do trabalho desempenhado, comprometendo a dignidade da advocacia, profissão essencial à administração da justiça, conforme preconiza o art. 133 da Constituição Federal.

Merece destaque, ainda, que o §14 do art. 85 do CPC reconhece expressamente a natureza alimentar dos honorários advocatícios,
in verbis
:

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Imperioso ressaltar que o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, em casos como o presente, não constitui mera faculdade do julgador, mas verdadeiro dever, a fim de assegurar remuneração condigna ao causídico, compatível com o trabalho desenvolvido, preservando, assim, a dignidade da advocacia.

No caso em apreço, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se razoável e proporcional a majoração dos honorários advocatícios para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que remunera adequadamente o labor do profissional e preserva a dignidade da advocacia, sem implicar enriquecimento indevido.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no §8o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025